Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712880-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIONE NELI DA ROSA GARCIA D E S P A C H O Intime-se a apelada Dione Neli da Rosa Garcia para se manifestar acerca do documento de ID no 75191784. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator